Tribunal: STF
Processo: AO 2623
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ALEGADA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA REFORMA DO DECISUM. CONHECIMENTO PARCIAL PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITO MODIFICATIVO, MANTENDO-SE O QUANTUM FIXADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA ANTERIOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE.